Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0736565-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE SOUZA AGRAVADO: JOSE HELI ROCHA, ROSIMEYRE APARECIDA DOS SANTOS DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno, por violação ao art. 1021, § 1o, do CPC, e o pedido de aplicação da multa do § 4o do mesmo artigo, deduzidos na resposta dos agravados. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora